Tribunal: TJSP
Processo: 1025904-35.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE E NEXO CAUSAL/CONCAUSAL COMPROVADOS – ALTERAÇÃO NO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – CABIMENTO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO, EXCEPCIONALMENTE, A PARTIR DA DATA DO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE E NEXO CAUSAL/CONCAUSAL COMPROVADOS – ALTERAÇÃO NO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – CABIMENTO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO, EXCEPCIONALMENTE, A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Recurso do autor provido em parte. Apelo do INSS improvido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário, mantido o decreto de procedência do pedido inicial.